Tribunal: STF
Processo: Rcl 9157
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.662. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 



    2. In casu: a) No julgamento da ADI 1.662/SP, esta Corte julgou inconstitucionais os dispositivos da IN 11/97 do TST que equiparavam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, como circunstâncias a justificar a decretação do sequestro de numerário público; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que determinou o sequestro de recursos públicos em razão da quebra da ordem cronológica de pagamento dos precatórios. Não se baseou, pois, nas hipóteses previstas no item III da Instrução Normativa 11/97 do TST. Precedente do Plenário (Rcl 2.143 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    3. Agravo regimental desprovido.